Tribunal: TJBA
Processo: 8008426-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008426-46.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DOMICIO SILVA BARRETO Advogado(s): APELADO: ANTONIO CÉSAR DA SILVA BARRETO LUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TENTATIVA ÚNICA DE INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve regularidade na extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, considerando a realização de apenas uma tentativa de intimação pessoal da parte autora por carta com aviso de recebimento. III. Razões de decidir 3. Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível o esgotamento dos meios de intimação pessoal da parte autora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A realização de uma única tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento, sem êxito, não é suficiente para configurar o abandono da causa, sendo necessária a utilização de outros meios de intimação, como a intimação por oficial de justiça ou por edital. 5. A extinção prematura do feito, sem o esgotamento dos meios de intimação pessoal da parte autora, configura violação ao devido processo legal e ao contraditório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige o esgotamento dos meios de intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente uma única tentativa de intimação por carta com aviso de recebimento". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008426-46.2020.8.05.0001, sendo Apelante José Domício Silva Barreto e Apelado Antônio César da Silva Barreto Luz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator